Tribunal: TJSP
Processo: 1015844-66.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Atraso em voo – Perda de conexão – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – Pleito de suspensão do processo por motivo de força maior em decorrência da crise ocasionada pela Pandemia de Coronavírus – Hipótese do CPC, art. 313, VI, não caracterizada – Rejeição – MÉRITO - Atraso do primeiro

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Atraso em voo – Perda de conexão – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – Pleito de suspensão do processo por motivo de força maior em decorrência da crise ocasionada pela Pandemia de Coronavírus – Hipótese do CPC, art. 313, VI, não caracterizada – Rejeição – MÉRITO - Atraso do primeiro voo de apenas uma hora três minutos – Demandante que adquiriu passagens com curto interregno para realização de conexão – Culpa exclusiva do autor, haja vista que a aquisição não se deu diretamente com a companhia aérea ré – Inexistência de demonstração de dano aos direitos de personalidade do demandante – Precedentes desta Egrégia Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Sentença mantida – Aplicação do art. 252 do RITJSP – SUPERADA A PRELIMINAR, RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015844-66.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDWIN
MESANS, é apelado TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015844-66.2020.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1015844-66.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: EDWIN MESANS
APELADA: TRANSPORT AIR PORTUGAL TAP
VOTO N. 10559
APELAÇÃO Ação de indenização por danos morais Atraso
em voo Perda de conexão Sentença de improcedência
Irresignação do autor
PRELIMINAR DEDUZIDA EM
CONTRARRAZÕES Pleito de suspensão do processo por
motivo de força maior em decorrência da crise ocasionada pela
Pandemia de Coronavírus Hipótese do CPC, art. 313, VI, não
caracterizada Rejeição MÉRITO - Atraso do primeiro voo
de apenas uma hora três minutos Demandante que adquiriu
passagens com curto interregno para realização de conexão
Culpa exclusiva do autor, haja vista que a aquisição não se deu
diretamente com a companhia aérea ré
Inexistência de
demonstração de dano aos direitos de personalidade do
demandante Precedentes desta Egrégia Corte e do Colendo
Superior Tribunal de Justiça - Sentença mantida Aplicação do
art. 252 do RITJSP
SUPERADA A PRELIMINAR,
RECURSO DESPROVIDO.
Cuidam os autos de ação de indenização por dano moral ajuizada por
EDWIN MESANS contra TRANSPORT AIR PORTUGAL TAP.
Narra o requerente na exordial que adquiriu passagem aérea da
companhia demandada para os trechos Rio de Janeiro/Lisboa, Lisboa/Paris, com
chegada ao destino programada para 24.08.2019 às 15h55 (fls. 108/110).
Todavia, o primeiro trecho sofreu atraso e, por isso, ele perdeu sua
conexão para Paris, chegando à capital francesa somente às 17h55 do dia 25.08.2019.
Considerando as vinte e seis horas de atraso do voo e a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015844-66.2020.8.26.0100 -Voto no
3
prestação de assistência por parte da companhia, pretende ser indenizado em R$
13.000,00 pelos danos morais experimentados.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 286/290, que julgou o pedido
improcedente. Para tanto, o douto Juiz de Primeiro Grau não vislumbrou os danos
extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor, haja vista que, ao adquirir passagens com
curto intervalo de tempo para a conexão, assumiu o risco de perder o segundo trecho
contratado. Em razão da sucumbência, condenou-o ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. Visa à reforma
do r. “decisum”, pugnando pela integral procedência da demanda (fls. 293/303).
Contrarrazões pela ré às fls. 135/145, pleiteando, preliminarmente, a
suspensão do processo em virtude da crise enfrentada pela requerida decorrente da
pandemia de coronavírus.
É o relatório.
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES
O pleito formulado em sede preliminar das contrarrazões
apresentadas pela ré não merece acolhimento.
Ora, é bem sabido que a força maior a que se refere o artigo 313, VI,
do CPC e que acarreta a suspensão do processo é aquela decorrente de evento não
previsível que possa comprometer o desenvolvimento da demanda ou a prática de
algum ato processual, o que não condiz com a realidade ora enfrentada pelas partes e
pelo aparato judicial disponível.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015844-66.2020.8.26.0100 -Voto no
4
“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Ação de indenização por
danos morais Atraso de voo - Procedência - Preliminar em
contrarrazões da companhia aérea - Pleito de suspensão do
processo por motivo de força maior em decorrência da
pandemia causada pelo COVID-19 - Hipótese do CPC, art. 313,
VI não caracterizada - Pedido rejeitado - Cancelamento de voo
noturno com realocação para voo diurno no dia seguinte -
Incidência da Convenção de Montreal e do CDC - Perda de um
dia de férias no destino - Indenização majorada em
consonância com as circunstâncias e consequências do evento,
cujos efeitos da pandemia COVID-19 é fato remetido à
exigibilidade da condenação e não à caracterização e
arbitramento de indenização por dano moral - Honorários
advocatícios
Majoração - Sentença modificada - Recurso
parcialmente
provido”
(TJSP;

Apelação
Cível
1019269-04.2020.8.26.0100; Relator (a): José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020) sem
grifo no original.
Assim, a suspensão prevista no dispositivo legal supracitado diz
respeito a eventos que impeçam o curso do processo, o que não se confunde com a
crise financeira desencadeada pela pandemia da Covid-19, pois, embora de grande
magnitude, não se mostrou capaz de embaraçar a aplicação da justiça e a realização
dos atos indispensáveis a tal mister.
Ressalte-se que o patrono da ré apresentou contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015844-66.2020.8.26.0100 -Voto no
5
tempestivamente, não se observando intercorrência processual alguma apta a
justificar a suspensão pleiteada.
MÉRITO
Respeitado os argumentos do apelante, a r. sentença é mantida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal (“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”).
A regra regimental tem sido amplamente utilizada nesta Corte
paulista com o propósito de evitar repetições inúteis e com o objetivo de que
prevaleça a celeridade processual e o princípio constitucional da razoável duração dos
processos. Dentre outros julgados que prestigiam a aplicação da citada norma
regimental, destacam-se: Apel. 1017930-26.2014.8.26.00001, Rel. Des. Sílvia Maria
Facchina
Esposito
Martinez,
24a
Câmara,
j.
22.10.2015;
Apel.
0050610-20.2010.8.26.0002, Rel. Des. João Batista Vilhena, 24a Câmara, j. 27.2.2015;
Apel. 1018663-49.2015.8.26.0100, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, 18a
Câmara, j. 6.4.2016; Apel. 1003230-19.2014.8.26.0624, Rel. Des. Achile Alesina, 38a
Câmara, j. 6.4.2016; Apel. 0001611-39.2012.8.26.0625, Rel. Des. A. C. Mathias Coltro,
5a Câmara, j. 30.3.2016; Apel. 0038759-87.2011.8.26.0506, Rel. Des. Mônica Serrano,
14a Câmara, j. 17.3.2016.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece “a viabilidade
de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum” (cf. STJ, AgRg no REsp n. 1.339.998-RS, 4a Turma, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 15.5.2014; AgRg no AREsp n. 58514-SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei
Beneti, j. 28.5.2013; REsp n. 662272-RS, 2a Turma, Rel. Min. José Otávio de Noronha, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015844-66.2020.8.26.0100 -Voto no
6
4.9.2007).
Cabe, assim, reproduzir os bem articulados fundamentos expostos
pelo digno Juízo singular:
“Trata-se de ação indenizatória por danos
morais em razão de atraso e consequente perda de voo
de conexão, levando a um atraso de 26 horas na chegada
ao destino final.
Analisando os autos, verifica-se que o trecho
inicial, entre Rio de Janeiro e Lisboa sofreu atraso de
pouco mais de 1 hora, fazendo com que o requerente não
chegasse a tempo de embarcar para o segundo trecho da
viagem.
Em que pese tais acontecimentos, entendo
que não se infere que o requerente tenha suportado
dissabores capazes de gerar abalos psíquicos suficientes a
configurar indenização de cunho extrapatrimonial.
Sobre a questão em apreço, a Resolução no
141/2010 da ANAC estipula que, para atrasos superiores
a quatro horas, o transportador deverá providenciar ao
consumidor: “II reacomodação: a) em voo próprio que
ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na
primeira oportunidade; b) em voo próprio a ser realizado
em data e horário de conveniência do passageiro; II - o
reembolso do valor integral pago pelo bilhete de
passagem não utilizado, incluídas as tarifas. Parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015844-66.2020.8.26.0100 -Voto no
7
único. O transportador também poderá oferecer ao
passageiro, nas hipóteses deste artigo, a opção de
reacomodação em voo de terceiro que ofereça serviço
equivalente para o mesmo destino”.
Na mesma esteira, o art. 230 do Código
Brasileiro de Aeronáutica dispõe que:
“Em caso de atraso da partida por mais de 4
(quatro)
horas,
o
transportador
providenciará
o
embarque do passageiro, em vôo que ofereça serviço
equivalente para o mesmo destino, se houver, ou
restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor
do bilhete de passagem”.
No caso em tela, o atraso de 1h03 minutos havido no
primeiro voo se insere como normal e de certa forma
justificável, pois a prioridade deve ser sempre a
segurança do voo. Ainda que se possa esperar e exigir
um nível máximo de perfeição, é preciso lembrar que a
vida tem sempre os imponderáveis. Mais ainda no
transporte aéreo, porque a empresa de aviação nem
sempre é dona de seu destino, ficando sujeito a fortuitos
externos, como, por exemplo, as condições climáticas, a
regular operação e controle do espaço e malha aérea ou
problemas técnicos.
Oportuno lembrar as palavras do eminente
Ministro Aldir Passarinho Junior, em caso parelho: “Exigir-
se pontualidade na aviação é desconhecer, por completo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015844-66.2020.8.26.0100 -Voto no
8
essas circunstâncias, muito próprias, do transporte aéreo,
que detém, de outro lado, desempenho bastante
satisfatório no que tange à segurança e ao tratamento
dispensado aos passageiros, no geral”. (REsp 450.669/RJ,
j. em 12.11.2002).
Não é, portanto, o simples atraso que precisa
ser punido, mas sim o atraso qualificado, aquele que
revela menoscabo com a situação do passageiro, que a
este impõe severas angústias e sacrifícios.
(...)
Dessa forma, verifica-se que a empresa
requerida empregou todos os meios possíveis para
minimizar os transtornos decorrentes da perda da
conexão, tendo o autor embarcado no próximo voo
disponível. Assim, mesmo identificada a falha na
prestação dos serviços, não ficou caracterizado prejuízo
extrapatrimonial que dela emanasse. A pretendida
reparação pecuniária não merece acolhimento, máxime
considerando-se que a hipótese foi de mera adversidade
do cotidiano, sem reflexos à psique e poderia ser
evitada caso o autor.
Ademais, nos termos do documento de fls.
147, o autor adquiriu passagem aérea com intervalo
curto de conexão em Lisboa, aproximadamente de 35
minutos, assumindo os riscos decorrentes de eventuais
atrasos no primeiro trecho da viagem e da demora nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015844-66.2020.8.26.0100 -Voto no
9
procedimentos de retirada de bagagem e imigração e
ainda omitindo tal fato na inicial.
O
requerente
não
logrou
êxito
em
comprovar que o atraso na chegada a Lisboa tenha
repercutido em afronta a direito da personalidade,
como ocorreria, por exemplo, diante do reagendamento
de cirurgia, ausência em reuniões, perda de entrevista
de emprego ou outra situação nesse sentido.
Dessa forma, não há como reconhecer danos
morais indenizáveis no presente caso nem a responsabilidade da requerida ante eventuais
transtornos havidos, uma vez que esta seguiu todos os
protocolos de segurança e as normas legais aplicáveis
ao caso. (...)
Desse modo, de rigor a improcedência do
pedido de indenização por danos morais” sem destaque
no original.
A situação descrita não tem o condão de superar o mero dissabor.
Como bem mencionado pelo Magistrado de piso, denota-se que o autor, ao adquirir
passagens para a realização de dois trechos (Rio de Janeiro/Lisboa Lisboa/Paris), o
fez reservando intervalo de apenas trinta e cinco minutos para a realização da
conexão. Ressalte-se que referida escolha foi feita pelo próprio passageiro, haja vista
que adquiriu as passagens em site denominado “edreams”, que possibilita a
formulação do trajeto pelo consumidor.
Referido fato, além de revelado por documento juntado pelo próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015844-66.2020.8.26.0100 -Voto no
10
demandante (fls. 110), foi apontado pela empresa aérea ré em sua contestação (fls.
147), não sendo objeto de impugnação pelo autor em sua réplica.
Ora, é inconteste o fato de não ser aconselhável a aquisição de
passagens prevendo desembarque em Paris às 10h55 e início do embarque para
Lisboa às 11:30, em virtude do exíguo interregno de tempo reservado à conexão. Ao
contratar transporte nessas condições, o autor assumiu completamente o risco de,
ocorrendo qualquer imprevisto, mínimo que fosse, perder o segundo trecho.
Não bastasse, verifica-se que o atraso do primeiro trecho foi de
apenas uma hora e três minutos o que, em se tratando de voo internacional, é
praticamente insignificante, haja vista a logística necessária para a operação desse tipo
de transporte.
Ainda, é certo que narrativa exordial dá conta de que a companhia
aérea realocou o passageiro no próximo voo disponível, em cumprimento ao disposto
na Resolução n. 141/2010 da ANAC1.
Além disso, como também já delineado na r. sentença, inexiste prova
de que o atraso tenha repercutido em afronta a direito da personalidade do
demandante, como ocorreria, por exemplo, diante de morosidade exacerbada seguida
de absoluto descaso, impossibilidade de realização de passeio turístico ou de locação
de carro, perda de reserva em restaurante, de solenidade, festividade, compromisso
de trabalho etc.
A propósito, os argumentos expendidos na exordial destinados a
fundamentar o pleito de reparação por danos imateriais refletem inequívoca
1 “II reacomodação: a) em voo próprio que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na
primeira oportunidade; b) em voo próprio a ser realizado em data e horário de conveniência do
passageiro; II - o reembolso do valor integral pago pelo bilhete de passagem não utilizado, incluídas as
tarifas. Parágrafo único. O transportador também poderá oferecer ao passageiro, nas hipóteses deste
artigo, a opção de reacomodação em voo de terceiro que ofereça serviço equivalente para o mesmo
destino”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015844-66.2020.8.26.0100 -Voto no
11
superficialidade, apegando-se o autor especialmente ao tempo perdido, porém, sem
maiores especificações.
Em casos semelhantes, eis precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO Ação indenizatória de danos morais.
Transporte aéreo internacional. Atraso no primeiro
voo da conexão, perda do segundo. Decisão de
improcedência. Atraso de 50minutos no primeiro
voo. Compra do voo de conexão com intervalo de
apenas 2:10, desobedecendo as recomendações de
tempo mínimo de apresentação para check-in.
Culpa do primeiro voo atrasado e concorrente da
autora. Descabimento de indenização por dano
moral. Recurso desprovido” (TJSP; Apelação Cível
1036590-86.2019.8.26.0100; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/11/2019; Data de Registro:
25/11/2019)
“Indenizatória por danos morais Transporte aéreo
internacional São Paulo/Orlando, com conexão
em Washington Atraso de 31 minutos do voo para
Washington Voo estava previsto para pousar às
6h55 do dia 20/12/2018 e aterrissou às 7h26
Alegação inicial de perda do voo (conexão) em
decorrência do referido atraso
Alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015844-66.2020.8.26.0100 -Voto no
12
informação de encerramento de embarque antes do
esperado por prepostos da ré em Washington
Prova não produzida - Elementos de convicção a
denotar que o atraso não impossibilitaria a autora
de embarcar no voo Washington/Orlando, previsto
para às 8h26 do mesmo dia, havendo tempo
suficiente para a conexão
Culpa exclusiva da
autora que rompe o nexo de causalidade entre a
suposta conduta lesiva e o dano experimentado,
impedindo, o reconhecimento da responsabilidade
do transportador Inteligência do art. 14, §3o, II, do
CDC Inexistência do dever de indenizar Recurso
negado”
(TJSP;

Apelação
Cível
1017904-46.2019.8.26.0100; Relator (a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do
Julgamento:
27/09/2019;
Data
de
Registro:
30/09/2019)
Na mesma linha, julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO
NACIONAL. ATRASO DE VOO. DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
REEXAME
DA
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Esta
Corte possui entendimento de não ser qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015844-66.2020.8.26.0100 -Voto no
13
inadimplemento contratual ensejador de dano
moral, somente se configurando este por atraso em
voo, em regra, se o consumidor foi submetido à
situação constrangedora ou humilhante. 2. No
caso, como se vê das premissas traçadas pelo
acórdão impugnado, não ficaram comprovados os
transtornos de ordem moral à recorrente, a fim de
caracterizar o dever de indenizar. 3. Desse modo, a
inversão de entendimento, para fins de se acolher a
tese
lançada
pela
agravante,
importa,
inexoravelmente, no revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 4.
Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp
764.125/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
j. 15.12.2015) sem ênfase no original;
Rejeita-se, então, o clamor recursal.
Dado o desprovimento do recurso do autor, que permaneceu
sucumbente também em Segundo grau, caberá a ele suportar os honorários recursais,
que são arbitrados em 5% sobre o valor da causa.
Ressalta-se que toda a matéria devolvida no apelo se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, superada a preliminar, nega-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015844-66.2020.8.26.0100 -Voto no
14
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora